Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023110-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONARDO VINÍCIUS DE FREITAS SOUZA
AGRAVADO: VALTER MARÇAL ALVES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Vinícius de Freitas Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1037386-77.2019.8.11.0041, manejada pelo Agravante contra o Estado de Mato Grosso, a Tabeliã Titular do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá e Valter Marçal Alves, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a suspensão, ou o cancelamento, do registro de compra e venda n. 192.195, prenotado na Matrícula n. 76.116, Ficha 01, Livro n. 2, do Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis – Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.
O Agravante noticiou que:
(...) possuía parceria comercial – sociedade de fato com o Sr. Valter Marçal Alves, motivo pelo qual o Requerente outorgou a este via procuração pública poderes para lhe representar perante a instituições bancárias e para representa-lo em diversas situações comerciais ao interesse exclusivo do Requerente sobre o imóvel em questão, conforme procuração pública anexa.
A sociedade entre o Requerente e o Sr. Valter Marçal Alves se desfez em 31.07.2019, nisto o Requerente ao procurar seu ex-sócio, a fim de receber seus haveres e dar por encerrada por definitivo a sociedade, não foi atendido, com promessa que até agora não se cumpriram de regularizarem a situação de encerramento definitivo da sociedade.
Neste ínterim, o Requerente ao procurar o Tabelião do Cartório foi informado, que no dia 28.08.2019 haverá o registro de uma compra e venda do imóvel do Requerente, passando para outro terceiro desconhecido do Requerente seu imóvel, ou seja, o Sr. Valter Marçal Alves à revelia, sem anuência e conhecimento do Requerente, tendo usado a procuração pública de má-fé e ao seu interesse próprio para realização do ato jurídico ilícito, já que não recebeu qualquer contraprestação. (sic).
Afiançou, ainda, que, não obstante a existência da procuração pública, outorgada pelo Recorrente ao Sr. Valter Marçal Alves, este só deveria realizar qualquer ato jurídico, em relação ao imóvel, em benefício exclusivo do Agravante, e com total anuência deste, o que, segundo afirma, não ocorreu.
Narrou, também, que:
(...) buscou administrativamente resolver a questão junto ao Tabelião Requerido, com intuito de registrar sua oposição ao registro de compra e venda ilegal realizado do seu imóvel, mas lhe informaram que não poderiam fazer, somente fazem com decisão judicial. (sic).
Diante desse cenário, manejou a sobredita ação, tendo postulado a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão, ou cancelamento, de qualquer registro, transferindo a propriedade do imóvel do Agravante para terceiro, sobre o fundamento de que este não realizou nenhum negócio de compra e venda, tampouco autorizou o seu ex-sócio, Sr. Valter Marçal Alves, a fazer, no entanto, o pleito de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo.
Nesse contexto, reiterando os fundamentos da petição inicial, da referida ação de base, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, e requereu a antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o efeito ativo e determinada a suspensão, ou o cancelamento, do registro de compra e venda n. 192.195, prenotado na Matrícula n. 76.116.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Anoto, incialmente, que, embora me pareça, ao menos nessa fase de cognição sumária, falecer legitimidade ao Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda de origem, e, também, aqui neste Recurso, prudente aguardar a manifestação do ente estatal para melhor resolução da questão, notadamente diante da decisão recorrida, que manteve, por ora, o Estado de Mato Grosso, naquela lide, como parte requerida.
Quanto mérito recursal, entendo, a princípio, que não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que não há informações, ou provas, sobre uma eventual revogação da procuração pública, outorgada à pessoa de Valter Marçal Alves, ou uma notificação a este dirigida, para esclarecimentos, já que o Agravante afirma que os atos foram realizados sem a anuência e o respaldo do Recorrente.
Nesse contexto, à mingua de elementos, ou qualquer condição estampada na sobredita procuração pública (id. 65768489), não há como afastar, nesse momento, a legitimidade de um ato jurídico praticado por meio de um documento apto a produzir efeitos.
Desse modo, ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela antecipada, naquele feito de origem, não me convenci, nesta fase de cognição não exauriente, da probabilidade do provimento do recurso, de maneira que a não concessão do efeito ativo recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada, sem prejuízo da posterior análise da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e da competência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para a apreciação da controvérsia.
Intime-se a parte Agravante para que efetue o recolhimento do preparo, conforme a guia já expedida, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.